Tribunal: STF
Processo: Rcl 37701
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de reclamação em que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro sustenta o descumprimento da liminar prolatada no habeas corpus coletivo desta relatoria no qual se debatia a superlotação em instituições de cumprimento das medidas socioeducativas de internação de adolescentes e jovens infratores. 
    Em informações, o Presidente do Tribunal de Justiça daquele Estado noticiou os esforços implementados para o escorreito cumprimento da decisão cautelar nas respectivas Comarcas que até então não tinham se ajustado, tais como audiências para a reavaliação da situação individual, liberação gradativa e remanejamento dos internos (e-Doc. 32).
    Com vista, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela improcedência do pedido formulado nesta Reclamação, a uma, porque “o Tribunal vem procedendo de modo a cumprir a decisão judicial do STF, contudo, há que se analisar os resultados diante do contexto fático do Estado, conforme as peculiaridades e exigências demandadas para o atendimento da determinação sem causar insegurança jurídica com a adoção de medidas precipitadas”; a duas, por considerar razoável certa tolerância em relação ao tempo necessário para o cumprimento integral da determinação; a três, “a pretensão veiculada na inicial esbarra na impossibilidade de revolvimento fático e probatório pela via reclamatória” (e-Doc. 34). 
    É o relatório. Decido. 
    1. A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição Federal, em seu art. 102, I, “l”, voltado à preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade das suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.
    2. Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.
    Na espécie, o objeto cinge-se à alegada omissão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no implemento da extensão dos efeitos da decisão liminar no habeas corpus, quando se ordenou nas Unidades de Internação dos Estados do Ceará, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, onde há execução de medida socioeducativa de internação, fosse observada a delimitação da taxa de ocupação dos adolescentes internos em 119%, procedendo-se a transferência dos adolescentes sobressalentes a outras unidades que não estejam com capacidade de ocupação superior a esse percentual.
    Nada obstante, após o ajuizamento dessa reclamação, a matéria de fundo versada foi analisada no mérito de forma mais ampla e vertical pelo colegiado da Segunda Turma, ocasião em que se concedeu a ordem para determinar que as unidades de execução de medida socioeducativa de internação de adolescentes não ultrapassem a capacidade projetada de internação prevista para cada unidade, nos termos da impetração e extensões.
    Àquela ocasião, de modo expresso, pontuou-se que o eventual descumprimento pelos destinatários da ordem desafiará a interposição de recurso nas instâncias apropriadas, conforme assentado, no ponto, à unanimidade, no HC 143.641, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski. 
    Não fosse isso, em face do interesse público relevante, por entender necessária, inclusive no âmbito do STF, por analogia ao inciso V do artigo 7º do RISTF, o colegiado acolheu a proposição no sentido da criação de um Observatório Judicial, na forma de comissão temporária, sobre o cumprimento das internações socioeducativas, a ser designada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, para o fim de acompanhar os efeitos da deliberação deste Tribunal neste caso, , à luz do inciso III do artigo 30 do RISTF, especialmente em relação aos dados estatísticos sobre o cumprimento das medidas estabelecidas e o percentual de lotação das unidades de internação, fazendo uso dos relevantes dados coligidos no âmbito do CNJ e dos Tribunais de Justiça Estaduais, nos termos do voto do Relator. 
    Nesse diapasão, não vocaciona admissibilidade a via reclamatória eleita. 
    Afinal, é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, habeas corpus, nem de ação rescisória. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA A PRONUNCIAMENTO DA CORTE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Diante da ausência de pronunciamento desta Corte nas Ações Cautelares 4.070 e 4.175 quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva do ora reclamante, a imposição da aludida medida gravosa pelo Juízo singular não configura usurpação da competência ou desrespeito à autoridade deste Tribunal. 3. Afigura-se inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte. Inconformismo que deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se reconheça ao interessado o direito subjetivo de, per saltum, socorrer-se da via reclamatória a fim de alcançar a submissão imediata da matéria ao crivo da Suprema Corte. 4. Agravo regimental desprovido.” ( Rcl 25.509-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 18.08.2017, grifei) 
    “Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF e ADI nº 4.451/DF. Ausência de aderência estrita. Exame per saltum. Agravo regimental não provido. 1. As decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 01.08.2017, grifei) 
    Na mesma linha: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.02.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05.03.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.03.2015. 
    Nesse contexto, sobressai imprópria a afunilada via reclamatória em se tratando de alegada desconformidade à decisão coletiva direcionada à correção de problema com índole estrutural. Justamente por isso, em hipótese análoga, atinente às mulheres presas preventivamente com filhos dependentes, sedimentou-se esse posicionamento no âmbito da Segunda Turma desta Corte: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INSTRUMENTO INADEQUADO PARA OS FINS PRETENDIDOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). III – No julgamento do HC coletivo 143.641/SP, ora invocado como paradigma pela reclamante, o Plenário decidiu que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 32.711 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28.2.2019).
    Agravo regimental em reclamação. Violação do HC nº 143.641/SP. Não ocorrência. Não cabimento da reclamação na hipótese, conforme expressamente consignado na decisão paradigmática. Agravo regimental não provido. 1. Conforme expressamente consignado no julgamento do HC nº 143.641/SP, para as hipóteses de descumprimento da referida decisão, “a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”. 2. Regimental ao qual se nega provimento (AgR na Rcl 31.408, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17.10.2018). 
    Desse modo, a despeito da inexorável relevância da questão jurídica aqui suscitada, caso o inconformismo da reclamante ainda persista mesmo com a definitiva concessão da ordem no habeas corpus coletivo, o tema desafiará solução pelos caminhos apropriados.
    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente